Tribunal: TJPA
Processo: 0807413-93.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807413-93.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELCIO SANTOS SILVA, MANOEL ROBERTO GONCALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO

Nº 0807413-93.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES
:
Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja, OAB-PA n.º 19.782; Thiago Glayson Rodrigues dos Passos, OAB-PA n.º 13.727.

PACIENTES:
ELCIO DOS SANTOS SILVA e MANOEL ROBERTO GONÇALVES DE SOUSA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM-PA.

Processo originário n.º 0800349-20.2025.8.14.0004.

PROCURADOR

DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
:
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.Habeas Corpus impetrado contra decisão que mantém a prisão preventiva dos pacientes, presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), em razão do transporte de aproximadamente 200 kg de maconha.

II. Questões em discussão:

2. (i) Verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a tramitação do feito na Justiça Federal e posterior retorno à Justiça Estadual; (ii) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública baseada na grande quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir:
3. A aferição do excesso de prazo não se limita à mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades do caso concreto, sob a ótica do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e, principalmente, pela instauração de conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Federal, justifica a dilação temporal e afasta, por ora, a alegação de constrangimento ilegal por desídia do aparato judicial.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (200 kg de maconha) e o
modus operandi
(transporte fluvial em grande escala) são elementos que extrapolam a mera tipicidade da conduta, indicando o elevado grau de envolvimento dos agentes com a criminalidade e o risco real de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJPA.

5. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva, se presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, conforme entendimento sumulado por este Tribunal (Súmula nº 08).

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgRg no HC 727535/GO; TJPA - HC
0819228-58.2023.8.14.0000
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELCIO DOS SANTOS SILVA
e
MANOEL ROBERTO GONÇALVES DE SOUSA
, já qualificados nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim-PA, que mantém a custódia preventiva dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), nos autos da Ação Penal nº 0800349-20.2025.8.14.0004.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que os pacientes sofrem constrangimento ilegal por:
(i)
excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontram segregados desde 13/01/2025, sem que a instrução tenha se encerrado; e
(ii)
ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, que estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito.

Sustentam que a demora processual foi agravada pela tramitação do feito na Justiça Federal, e que as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi por mim indeferida (ID 26278173).

A autoridade coatora prestou informações (ID 26369710), esclarecendo o trâmite processual, notadamente o período em que os autos permaneceram na Justiça Federal para análise de competência.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 26736052).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser denegada.

A impetração se fundamenta em duas teses centrais: o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. Nenhuma das duas, contudo, prospera.

De início, quanto ao alegado excesso de prazo, é cediço que a contagem dos prazos processuais não deve ser resultado de uma simples operação aritmética, mas sim analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso. A complexidade do feito é manifesta, tratando-se de ação penal com pluralidade de réus (seis denunciados), o que, por si só, demanda maior tempo para a realização dos atos processuais.

Ademais, o trâmite foi significativamente impactado pela discussão acerca da competência para julgar a causa. Os autos foram remetidos à Justiça Federal em 27/01/2025 e somente retornaram ao juízo de origem em 21/03/2025, após o declínio de competência pelo juízo federal. Tal interregno, consumido por um necessário incidente processual, não pode ser atribuído à inércia ou desídia do juízo impetrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a complexidade do processo e a necessidade de resolver questões incidentais justificam a dilação dos prazos.

Superada a alegação de excesso de prazo, justificado pela complexidade do feito, passa-se à análise dos fundamentos da custódia, os quais se revelam igualmente hígidos.

A custódia cautelar dos pacientes foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, e, ao contrário do que alega a impetração, a decisão não se baseia em gravidade abstrata, mas em elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

O principal fundamento é a expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 200 kg de maconha, que estava sendo transportada na embarcação "Princesa Joany", em plena via fluvial amazônica. Tal quantidade e o
modus operandi
empregado extrapolam a normalidade do tipo penal e indicam, de forma inequívoca, a gravidade concreta da conduta e o alto grau de envolvimento dos agentes com o tráfico de entorpecentes em larga escala, atividade que desestabiliza a paz social e fomenta a prática de diversos outros crimes.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a quantidade de droga é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
(...) RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem decidido reiteradamente que a grande quantidade de entorpecente é fator determinante para a manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. TRAFICÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, “são fundamentos idôneos para a
decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade
, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(...), sendo certo que o juízo impetrado não divergiu desse entendimento,
fundamentando devidamente a decretação e a manutenção da prisão cautelar em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública
, notadamente em razão da variedade e quantidade de droga apreendida, bem assim para afastar o risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ademais, a existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0819228-58.2023.8.14.0000, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, Seção de Direito Penal)

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são óbice à manutenção da custódia cautelar. No presente caso, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecente e pelo
modus operandi
organizado, sobrepõe-se a tais circunstâncias, indicando que a liberdade dos pacientes representa um risco inaceitável à ordem pública.
Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do writ e DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025